Tribunal: TJMT
Processo: 1037436-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037436-74.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA - CNPJ: 36.906.311/0001-61 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (EMBARGADO), GABRIELA KIAPINE SILVA - CPF: 376.257.888-57 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (EMBARGANTE), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA - CNPJ: 36.906.311/0001-61 (EMBARGADO), REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1037436-74.2017.8.11.0041, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte autora/embargada SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA, para condenar a Construtora/ré/embargante “
ao pagamento da multa do item 13.3 do contrato celebrado pelas partes, a saber, a penalidade compensatória de 2% sobre o valor pago pela compradora/autora até a data da conclusão física da obra, excluídos os encargos moratórios que eventualmente tenham incidido sobre alguma parcela contratual, e a penalidade moratória, essa calculada à razão de 0,5% desse mesmo valor, calculada “pro rata dies” entre o dia 30.10.2015, fixado como termo final para entrega da obra, e o dia 21/12/2015, dia da efetiva entrega das chaves das unidades autônomas, com correção monetária pelo mesmo índice de correção ajustado para (aquele) contrato
”, julgando, assim, prejudicado o apelo interposto pela parte embargante (cf. Id. no 138717689).

A embargante alega que o v. acórdão padece de omissão ao entendimento do STJ, no que diz respeito à impossibilidade de “
cumulação da multa compensatória (2% do valor pago) e moratória (0,5% do valor pago)
”, porquanto de acordo com o Tema 971/STJ, “
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes
”.

Ademais, sustenta que o v. acórdão é omisso ao deixar de mencionar “
a incidência de juros de mora sobre as multas aplicadas
”, e nesse ponto, circunstancia que “
embora a embargante tenha sido citada/intimada para cumprimento da liminar em 21 de junho de 2019 (juntada do AR em 12/08/2019, cf. ID 22504545), as escrituras públicas de compra e venda das referidas unidades foram outorgadas à embargada em 07 de agosto de 2018
”, de tal modo que, “
a citação não constituiu a embargante em mora,
(não se aplicando)
a regra geral contida na norma do artigo 240 do CPC
”, devendo “
constar expressamente
(no acórdão)
a não incidência de juros de mora sobre a condenação
”.

Por fim, diz que o v. acórdão também foi omisso quanto ao “
período no qual deve incidir a correção monetária, qual deve ser, entre o dia 30.10.2015 (termo final para entrega da obra) e o dia 21/12/2015 (dia da efetiva entrega das chaves das unidades autônomas)
”.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados e feitas as modificações pertinentes no acórdão, prequestionando, ainda, a matéria recursal (cf. Id. no 144807180).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 146074156, a parte embargada rechaça os fundamentos recursais, e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, rápida leitura das razões destes declaratórios revela o caráter procrastinatório da interposição, que, a pretexto de buscar sanar supostos vícios do julgado, serve apenas para externalizar a discordância da parte com a conclusão decisória, e, isso, na vã tentativa de rediscutir o mérito recursal, ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente extirpar efetiva contradição ou suprir omissão relevante à resolução da controvérsia recursal.

Especificamente, em relação ao 1o ponto da queixa recursal, observo que, a ré/embargante afirma que o v. acórdão violou o entendimento firmado pelo Tema no 971/ STJ, no qual se estabeleceu que “
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes
”, mas, na verdade, o que a embargante impugna não é a cumulação dos lucros cessantes e da cláusula penal, mas, sim,
a cumulação da multa compensatória e moratória
, e, neste caso, a jurisprudência do STJ, “
já pacificou o entendimento no sentido de ser possível a cumulação das multas moratória e compensatória, sendo indispensável, no entanto, que ambas estejam previstas no contrato e que tenham fatos geradores distintos
” (STJ – Terceira Tumra – AgInt no AREsp n. 1.990.772/MS – Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Julgado em 9/11/2022, DJe 11/11/2022).

Em relação à arguição de omissão/obscuridade no que diz respeito à fixação de juros de mora e correção monetária, o v. acórdão foi claro, coeso e compreensível ao dispor que os juros de mora serão calculados entre o termo final para a entrega da obra (30.10.2015) e a data da efetiva entrega das chaves das unidades autônomas (21.12.2015), não havendo que se falar, portanto, em “
não incidência de juros sobre a condenação imposta
”, e ademais, sobre a correção monetária, é ilógico o raciocínio da embargante de pretender que a correção dos valores se dê apenas “
sobre o período em que foi inadimplente
”, já que o mecanismo da correção monetária reflete a mera recomposição da efetiva desvalorização da moeda e deve ser constituída até a quitação da condenação – pagamento do débito –, sob pena de violação ao equilíbrio econômico-financeiro das partes contratantes.

Inegável, pois, que não há qualquer vício a ser sanado no v. acórdão.

Acreço, ainda, que, quanto ao “pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023